Tribunal: TJSP
Processo: 2258565-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Julgamento virtual – Oposição indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e por não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados, sendo descabida, inclusive, sustentação oral – Efetividade, celeridade e priorização do julgamento de processos recuperacionais e falimentares (LREF, art. 75, 126 e 79) – Contexto atual que mitigaria os dispositivos mencionados na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Julgamento virtual – Oposição indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e por não se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados, sendo descabida, inclusive, sustentação oral – Efetividade, celeridade e priorização do julgamento de processos recuperacionais e falimentares (LREF, art. 75, 126 e 79) – Contexto atual que mitigaria os dispositivos mencionados na hipótese de aguardar-se o julgamento presencial – Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE ATIVO – Decisão que homologa proposta de venda, com a ressalva de que os direitos sobre os ativos financeiros da recuperanda, objeto da licitação, são atribuídos ao arrematante, com a ressalva: "salvo erro ou omissão e ressaltados direitos de terceiros" – Pretensão da recuperanda ao expurgo dessa ressalva, sob o argumento de que a alienação se deu com obediência à formalidade legal e à publicidade dos atos, não podendo se falar em qualquer sucessão, "garantindo-se segurança à venda do ativo à referida empresa dentro da demanda recuperacional" – Aplicação do disposto no art. 142, II da LREF que não socorre a agravante – Regra que trata de garantia ao arrematante de que nenhum ônus advirá dessa aquisição, afastando a regra da sucessão do adquirente aos ônus incidentes sobre o estabelecimento empresarial – Possibilidade de invalidação de qualquer venda judicial verificada a existência de violação de direito de terceiros, por erros ou omissões desconhecidos no momento da alienação – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258565-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Roque, em que são agravantes
METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SILVER DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e TECAL ALUMÍNIO DA AMAZÔNIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258565-75.2019.8.26.0000 -Voto no 38.837
2
VOTO No
: 38.837 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2258565-75.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO ROQUE
AGTE.
: METALUR BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: SILVER DO BRASIL S/A (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: TECAL ALUMÍNIO DA AMAZÔNIA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGDO.
: O JUÍZO
INTDO.
: NELSON GAREY (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
INTDO .
: CROWN CAPITAL CREDITS III - FUNDO DE
INVESTIMENTOS
EM DIREITOS CREDITÓRIOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Julgamento virtual

Oposição indeferida diante dos efeitos da Covid-19 e por não
se tratar de recurso que exija a presença dos Advogados, sendo
descabida, inclusive, sustentação oral Efetividade, celeridade
e priorização do julgamento de processos recuperacionais e
falimentares (LREF, art. 75, 126 e 79) Contexto atual que
mitigaria os dispositivos mencionados na hipótese de aguardar-
se o julgamento presencial Julgamento virtual mantido.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ALIENAÇÃO DE ATIVO
Decisão que homologa proposta de venda, com a ressalva de
que os direitos sobre os ativos financeiros da recuperanda,
objeto da licitação, são atribuídos ao arrematante, com a
ressalva: “salvo erro ou omissão e ressaltados direitos de
terceiros”
Pretensão da recuperanda ao expurgo dessa
ressalva, sob o argumento de que a alienação se deu com
obediência à formalidade legal e à publicidade dos atos, não
podendo se falar em qualquer sucessão, “garantindo-se
segurança à venda do ativo à referida empresa dentro da
demanda recuperacional” Aplicação do disposto no art. 142,
II da LREF que não socorre a agravante Regra que trata de
garantia ao arrematante de que nenhum ônus advirá dessa
aquisição, afastando a regra da sucessão do adquirente aos
ônus incidentes sobre o estabelecimento empresarial

Possibilidade de invalidação de qualquer venda judicial
verificada a existência de violação de direito de terceiros, por
erros ou omissões desconhecidos no momento da alienação
Recurso não provido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
O presente recurso insurge-se contra a r. decisão em fl.
6.567, 1o g., mantida em fl. 6.653, proferida pelo Dr. Diego Ferreira Mendes,
MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de São Roque.
Narram as coagravantes que estão em fase de cumprimento
do plano aprovado e homologado. Asseveram que a recuperanda Tecal possui
um crédito de precatório no importe de R$ 4.168.477,50 e, diante de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258565-75.2019.8.26.0000 -Voto no 38.837
3
interessado na aquisição de mencionado crédito, postularam pela autorização
de alienação.
Realizada a publicação do competente edital e a audiência
de abertura de envelopes, sobreveio a r. decisão agravada que homologou a
proposta apresentada, com a ressalva de direitos de terceiros (fl. 6.567 1og.):
Vistos 1- Diante do silêncio dos interessados e estando presentes
os requisitos legais, homologo a proposta apresentada pela
interessada Crown Capital Credits III - Fundo de Investimentos
em Direitos Creditórios, nas fls. 6454/6544, a fim de que produza
os regulares efeitos de direito, atribuindo-lhe os direitos sobre os
ativos financeiros da recuperanda, objeto da licitação, salvo erro
ou omissão e ressaltados direitos de terceiros. Fixo o prazo de 5
dias para a interessada efetuar o depósito judicial do valor da
oferta. 2- Fls. 6551/6553: manifeste-se o administrador, em 15
dias, intimando-o pelo DJE e também por e-mail. Intime-se.
As recuperandas pretendem a reforma da r. decisão na
parte que “ressalvou direitos de terceiros que não participaram do processo de
aquisição do ativo financeiro da agravante Tecal” (fl. 1).
Afirmam que a empresa vencedora participou de processo
competitivo nos termos do art. 142, inciso II, da Lei 11.101/2005 e, nos termos
do art. 60 da mesma Lei, não há que se falar em qualquer sucessão,
“garantindo-se segurança à venda do ativo à referida empresa dentro da
demanda recuperacional” (fl. 8).
Pugnam pela reforma da decisão a fim de que a proposta de
aquisição dos direitos creditórios seja homologada com a observação de que
inexiste sucessão, não havendo qualquer ressalva em relação a eventuais
direitos de terceiros.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
indeferido, por entender o Relator que o alcance da ressalva de direitos de
terceiros em relação à proteção aos direitos acordados e inocorrência da
sucessão é matéria que exige deliberação Colegiada.
A recuperanda opôs-se ao julgamento virtual, em petição
aos 20 de novembro de 2019, sem apresentar justificativa plausível à
pretensão de julgamento presencial, uma vez que o objetivo de
“acompanhamento” narrado em fl. 122 é plenamente alcançável no julgamento
virtual.
Não houve resposta ao agravo (fl. 127).
O Exmo Dr. Carlos Alberto Amin Filho, em manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258565-75.2019.8.26.0000 -Voto no 38.837
4
em fl. 132-134 concluiu pelo provimento ao recurso, sob o argumento de ser
aplicável o disposto nos arts. 60, parágrafo único e 141, II da LREF.
É o relatório.
As recuperandas opuseram-se ao julgamento virtual sem
nenhuma justificativa, apenas indicando tratar-se de faculdade prevista no
Regimento Interno desta C. corte.
Indefere-se a objeção porque não justificada e, ainda, em
razão da sobrevinda dos efeitos processuais decorrentes da Covid-19 e a
incidência do disposto nos arts. 126 e 75, parágrafo único da LREF.
O presente recurso de agravo não contempla a possibilidade
de sustentação oral ou exige a presença dos Advogados para o julgamento.
Ademais, nos termos do disposto no art. 79 da mesma Lei,
exige-se dar efetividade no julgamento dos processos falimentares e
recuperacionais, o que certamente não será atingido na hipótese de aguardar-
se o julgamento presencial, ante a impossibilidade de fazê-lo em razão da
pandemia da COVID-19.
A r. decisão recorrida atribuiu ao arrematante, ora
agravado, “os direitos sobre os ativos financeiros da recuperanda, objeto da
licitação, salvo erro ou omissão e ressaltados direitos de terceiros” e a
recuperanda quer afastar essa ressalva, sob o argumento de que não há que se
falar em qualquer sucessão, “garantindo-se segurança à venda do ativo à
referida empresa dentro da demanda recuperacional”.
A oposição da agravante pauta-se no argumento de que
“ninguém, absolutamente ninguém, tenha apresentado qualquer impugnação,
divergência ou oferta sobre referido ativo e respectivos atos de alienação (todos
realizados com a publicidade que a legislação determina), não poderia o MM.
Juízo a quo e sempre com a devida vênia, ter feito as ressalvas constantes na
decisão ora agravada” (fl. 9).
Pois bem.
Não socorre a agravante o argumento Ministerial pautado
no disposto do inciso II do art. 141 da LREF, vez que se trata de garantia ao
arrematante de que nenhum ônus advirá dessa aquisição, afastando a regra da
sucessão do adquirente aos ônus incidentes sobre o estabelecimento
empresarial (CC, art. 1.146).
Por ação autônoma sempre é possível a invalidação de
qualquer venda judicial verificada a existência de violação de direito de
terceiros, por erros ou omissões desconhecidos no momento da alienação. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258565-75.2019.8.26.0000 -Voto no 38.837
5
caso em exame, terceiros são pessoas que não participam do processo
recuperatório e, portanto, não tomam conhecimento dos atos processuais nele
realizados.
Assim, não há reparo a se fazer à r. decisão de primeiro
grau.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR